Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, se com dolo antecedente e mediante ardil, o réu ludibriou os síndicos dos condomínios, obtendo vantagem ilícita correspondente ao valor de serviços de jardinagem que não realizou, trazendo prejuízos patrimoniais às vítimas.
2. Sendo o réu portador de diversas passagens por idêntico crime de estelionato, e considerando que o presente delito ostenta consequências negativas, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incs. II e III e § 3o, do CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.